Tribunal: TJBA
Processo: 0000601-97.2012.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0000601-97.2012.8.05.0057 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMNARGADA/APELANTE: MARIA ZULEIDE VIEIRA SANTANA DE AGUIAR Advogado(s): SEMIRAMES BATISTA DOS SANTOS EMBARGANTE/APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-CÔNJUGE COMO DEPENDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível que tratou da manutenção de ex-cônjuge como dependente em plano de saúde da operadora CASSI. A parte embargante alega omissão no julgado por ausência de manifestação sobre dispositivos legais apontados e busca, com isso, rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida, bem como obter prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não mencionar expressamente todos os dispositivos legais suscitados, ensejando a oposição de embargos de declaração com finalidade integrativa e, subsidiariamente, prequestionadora. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão impugnado aprecia de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se caracterizando omissão pela ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem constituem meio adequado para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento. A ausência de expressa referência a determinados artigos de lei não configura omissão quando a fundamentação do acórdão já contempla os aspectos essenciais da tese discutida, ainda que de forma implícita. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões centrais da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais indicados pela parte. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. O prequestionamento implícito se satisfaz com a fundamentação suficiente da decisão, ainda que não haja citação literal de todos os artigos legais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0000601-97.2012.8.05.0057, em que figura como Embargante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como Embargada MARIA ZULEIDE VIEIRA SANTANA DE AGUIAR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.